Tribunal: STF
Processo: RE 1601020
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto pelo Estado de São Paulo e outro (a/s), contra acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO COLEGIADO PARA READEQUAÇÃO DO JULGADO À LUZ DO À LUZ DO TEMA Nº 21 DO IRDR DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Recurso tirado contra sentença que julgou improcedente pretensão voltada ao reconhecimento do direito do autor à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade de reajustes. 2. Acórdão em harmonia à tese fixada no Tema nº 21 do IRDR deste Tribunal de Justiça, bem como ao entendimento do STF no julgamento dos Temas 1.019 e 1307/STF Expressa referência no julgado ao preenchimento dos requisitos alistados na LC nº 51/1985 e ao direito à obtenção da aposentadoria a breve tempo, com integralidade e paridade proventais. 3. Tese fixada pelo STF ao tempo do julgamento do RE nº 1.486.392/SP, sob o tema nº 1.307, segundo a qual: “1. É infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985; 2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor”. 4. A adequada compreensão dos lindes de atuação do órgão prolator do acórdão recorrido, na quadra do inciso II do art. 1.030 do Código de Processo Civil, constrói-se a partir da percepção de que a Lei 13.256/16, ao inovar no ritual de processamento dos recursos excepcionais, determinando nova redação a enunciados do Código de Processo Civil, acabou por introduzir peculiar efeito regressivo aos recursos excepcionais, devolvendo ao órgão a quo a possibilidade de reexame da solução jurídica emprestada ao caso à luz de precedente qualificado que poderá levar ao provimento do recurso excepcional, “evitando, assim, o envio desnecessário dos autos ao STF e ao STJ, em perda de tempo inadmissível em face da garantia constitucional da celeridade” (Nelson Nery Junior, Comentários, 2015, nota n. 3 ao art. 1.041, p. 2218). Assim, o juízo de retratação referido no inciso II do art. 1.030 do Código de Processo Civil revela modelagem própria aos recursos excepcionais e não traduz permissivo para amplo reexame da causa, como se restaurado o pleno juízo de revisão próprio das instâncias ordinárias. Em outras palavras, o órgão julgador, ao tempo do juízo de conformidade a precedente qualificado, não atua como instância ordinária, com cognição ampla e própria aos juízos de revisão, mas cumpre tarefa peculiar às cortes de sobreposição, com devolução vertical restrita, não podendo ir além do âmbito de cognição modelado pelo figurino dos recursos excepcionais. É dizer, o reexame que se instaura a partir da devolução dos autos na forma do inciso II do art. 1.030 do Código de Processo Civil é tarefa cifrada ao mero cotejo das conclusões jurídicas extraídas no acórdão recorrido a partir do quadro fático nele fixado com a linha de interpretação do ordenamento constitucional ou infraconstitucional pontificada no precedente vinculante que orientou a devolução dos autos ao colegiado. 5. Acórdão recorrido que examina o direito à integralidade e paridade proventais à luz da Lei Complementar Estadual 1.062/2008, para além do regramento constitucional aplicável à espécie, acomodando-se, dessarte, ao precedente qualificado e à novel tese fixada no julgamento do Tema nº21 do IRDR deste Tribunal de Justiça. Desnecessidade de readequação. Acórdão mantido por seus próprios fundamentos.” (Apelação Cível nº 1007273-92.2016.8.26.0053, 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rel. Des. Márcio Kammer de Lima, j. 25.8.2025)  
 
Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 40, §§ 1º, 3º, 8º e 17, da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”

Por sua vez, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, acerca da ocorrência ou não de preclusão, demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nessa linha:

    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1170. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. PRECATÓRIO PAGO. EXECUÇÃO EXTINTA. SÚMULA 279 DO STF. PRECLUSÃO DO DEBATE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem reconheceu a preclusão da questão, tendo em vista que o precatório já foi quitado, razão pela qual não seria mais possível à parte discutir novamente acerca de eventual saldo complementar em execução já extinta pelo pagamento. 2. Verifica-se que não há identidade entre as matérias tratadas no Tema 1170 e a hipótese dos autos, uma vez que, naquele precedente, decidiu-se acerca do alcance da coisa julgada sobre situação jurídica pendente, ainda que em fase de execução. Diversamente, no caso concreto, o acórdão recorrido assentou que o recorrente postulou a revisão dos cálculos de precatório já expedido e quitado. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário . 4. Em acréscimo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. Agravo Interno a que se nega provimento [...].” (RE 1377374 AgR segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.6.2024)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. DEPÓSITO EFETUADO. PRECLUSÃO LÓGICA RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CÁLCULOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL MAL FUNDAMENTADA. 1. Agravo interno em face de decisão pela qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão que impediu prosseguimento de execução complementar, com fundamento na preclusão do debate relativo à atualização de débito da Fazenda Pública, uma vez já expedido e pago o respectivo requisitório, conforme cálculos apresentados pelo próprio exequente em data posterior à conclusão do julgamento do Tema 810 da repercussão geral. 2. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. 3. O acórdão recorrido deixou de decidir acerca da incidência dos critérios de correção monetária em razão das regras de preclusão, uma vez que o pagamento foi realizado nos termos requeridos pelo exequente, no ano de 2019, ao passo que o recurso extraordinário afirma a inconstitucionalidade do critério de correção monetária adotado. Incidência do óbice da Súmula 284/STF. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, é imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). [...] 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (RE 1423508 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.8.2023)
 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente